Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704994-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAVY SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por DAVY SILVA DE CARVALHO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 183755492): “(...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente e isento de carências (carteirinha com validade até 31/01/2024 e carências para cirurgia até 31/01/2022 - ID 182958535 - Pág. 1) e com pagamento das contribuições aparentemente em dia, até mesmo porque não foi este o motivo da negativa; bem como da prova realizada de que é portador de dor no joelho direito com dificuldade da marcha (CID 10 - M23 2, M22 4, S83, M17 0) - ID 182958539 - Pág. 5, somado ao fato de que o tratamento para o quadro clínico em que acometido o autor já vinha sendo custeado; como também pela negativa parcial da ré acerca da cobertura do tratamento, com ausência de detalhamento da motivação (ID 183709551 - Pág. 1/3), destacando que foi apresentado relatório médico de contestação à junta médica do plano (ID 183709554 - Pág. 1/2), o qual não alterou a negativa, tampouco provocou a apresentação pelo plano de esclarecimentos específicos da negativa. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de dano permanente à incolumidade física do autor, assim como os incômodos temporários de dor intensa e de dificuldade na marcha para andar, bem como o fato de estar afastado do trabalho em benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 2022 - ID 183709550 - Pág. 1/2. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. LOMBOCIATALGIA. HÉRNIA DE DISCO. TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1678598, 07337631320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: Reparo ou sutura de um menisco, osteocondrolastia, estabilização, ressecção e plastia, sinevectomia total, correção de joelho flexo, radioscopia para acompanhamento de procedimento e bloqueio de nervo periférico; conforme PEDIDO MÉDICO REQUERIDO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida, sem prejuízo de majoração. (...)” Em suas razões, a requerida/agravante defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida na origem. Sustenta que “Ao receber a solicitação de cobertura para o procedimento e materiais pleiteados pela Agravada, a Agravante suscitou análise de seu médico auditor. Este, por sua vez, emitiu parecer técnico desfavorável aos materiais e procedimentos requisitados pelo médico assistente (da Agravada)”. Assim, interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada na origem. Preparo no ID. 55734278. Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso. Preparo no ID. 55476102. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 193218394 – dos autos originários, conforme segue: “Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ajuizada por DAVY SILVA DE CARVALHO em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. As partes juntaram termo de composição do conflito ID 192940528, onde noticiam o pagamento do débito, requerendo, portanto, a homologação judicial para produção de efeitos. Por se tratar de direito disponível das partes e por ambas as partes estarem representadas por advogado, não há óbice para a homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado, na forma do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 15:16:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora